Tribunal: STF
Processo: RE 1439939
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência (eDoc 141) opostos pela União contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, no qual fui designado redator para o acórdão, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Cobrança de valores pretéritos já reconhecidos administrativamente. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CEED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    2. A aplicação dessa decisão garante a percepção dos valores já reconhecidos administrativamente não adimplidos no tempo apropriado, até sua absorção integral por reajustes posteriores. 



    3. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário da União. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.”



    A divergência é suscitada pela embargante com supedâneo no MS 25.763/DF, redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes e julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, e no RE n° 1.442.751/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e julgado pela Segunda Turma.



    O acórdão do julgamento do MS 25.763/DF porta a seguinte ementa:



    “Mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Cabimento do mandado de segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 4. Impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Art. 61, § 1º, inciso II, “a”, e 63, inciso I, CF/88. 5. Ausência de fundamentação legal indispensável para incorporação dos quintos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, data da edição da MP 2.225-45/2001. Violação ao princípio constitucional da legalidade. 6. A medida provisória tão somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. 7. Inconstitucionalidade do Acórdão 2.248/2005, do TCU e extinção da incorporação de quintos/décimos desde a Lei 9.527/97. 8. Impetração conhecida e segurança concedida.”



    Eis o teor da ementa do acórdão dos segundos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques . 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos.”



    A União transcreve na petição recursal os seguintes fundamentos do voto do Relator no MS 25.763/DF:



    “Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que “o servidor amparado por decisão administrativa que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso’” (grifo nosso), conforme requerido pela União.” 



    Aponta que “o acórdão embargado assegurou ao requerente o pagamento de débitos já reconhecidos administrativamente, mas que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma”.



    Argumenta que, no MS 25763, “o Plenário desse STF, por unanimidade, reafirmou seu entendimento no sentido de que a decisão proferida no RE 638.115/RG, Tema 395, ‘não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse verbas retroativas”. 



    Em contrarrazões, a embargada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de divergência porquanto ausente identidade fática entre o acórdão embargado e o paradigma e, no mérito, o desprovimento. 



    Decido. 



    Primeiramente, destaco a impossibilidade de o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no RE nº RE n° 1.442.751/SC ser adotado como paradigma apto a ensejar a interposição do presente recurso. Isso porque a oposição dos embargos divergentes requer a dissonância de posicionamento entre as Turmas ou entre Turma e o Plenário deste Tribunal. 



    Entretanto, verifico, que existe aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma no acórdão embargado e o precedente do Plenário da Suprema Corte apontado como paradigma. 



    Diante do exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335, § 1º, redação da Emenda Regimental 47/2012). À distribuição sob a forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente